Tribunal: STF
Processo: RHC 249335
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 904.026/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por CESAR AUGUSTO DA SILVA PINHEIRO contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, com fundamento na sua utilização como substitutivo de recurso próprio e na inexistência de flagrante ilegalidade, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal. O agravante sustenta o cabimento do habeas corpus, citando estudos sobre o tema, e reitera alegações de irregularidades no reconhecimento fotográfico realizado durante a fase policial.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP configura flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em análise.



    4. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem estrita observância ao art. 226 do CPP, não acarreta a nulidade do ato, especialmente quando corroborado por outras provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    5. O reconhecimento fotográfico irregular não induz nulidade se houver outras provas suficientes para fundamentar a condenação, conforme entendimento recente das 5ª e 6ª Turmas do STJ e da 2ª Turma do STF.



    IV. Dispositivo E tese



    6. Agravo desprovido (doc. 46).



    Neste recurso ordinário, a defesa requer:



    a) O conhecimento e provimento do presente recurso;



    b) Liminarmente, sejam suspensos os efeitos da condenação do Paciente, até julgamento final do writ;



    c) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos;



    d) Promova-se a oitiva do Ilustre Membro do Ministério Público;



    e) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade da sentença de primeiro grau, para o fim de ABSOLVER o Paciente, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V), uma vez que os reconhecimentos pessoais estão em desacordo do art. 226 do CPP, e constituem provas ilegítimas e isoladas, eis que inexistentes outras mais que pudessem eventualmente corroborá-las.



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (doc. 53, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    Inicialmente, observa-se a existência dos requisitos extrínsecos de admissibilidade relativos à tempestividade e à regularidade formal do agravo regimental interposto.



    Quanto aos requisitos intrínsecos, houve, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos expostos na referida decisão. Assim, o presente recurso merece ser conhecido.



    Contudo, do exame das razões veiculadas, verifica-se que não merecem prosperar.



    Primeiramente, deve-se ressaltar que a Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício, o que não sói a ocorrer no presente caso.



    O entendimento é de elevada importância, porquanto deve-se utilizá-lo com fito de preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    Ademais, no que tange à apontada ilegalidade do reconhecimento fotográfico da parte agravante, verifica-se que o Tribunal a quo assim fundamentou (e-STJ fls. 639-641):



    Destarte, não obstante o artigo 226 do Código de Processo Penal estabeleça a forma pela qual deve ser realizado o reconhecimento, o referido dispositivo afigura-se, antes, como uma recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II, o qual expressamente dispõe que a pessoa, a quem se pretende reconhecer, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem alguma semelhança. Aliás, em tema de reconhecimento, o que importa é que seja seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de molde a sobrepô-la ao próprio conteúdo (TACRIM - SP - AC- Rel. Luiz Ambra RT 730-585).



    Neste ponto, vale ressaltar que o Colendo Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que o reconhecimento pessoal do réu, efetivado pelas vítimas e testemunhas, tem eficácia jurídico-processual idêntica ao efetuado com as formalidades prescritas pelo dispositivo mencionado (STF - RT 691/390).



    Acerca dessa matéria, confira-se: “Normalmente, réus e vítimas (e testemunhas) são postos vis-à-vis durante a audiência, de sorte que a recognição (ou sua confirmação) é feita sem maiores dificuldades. Ocasiões há, todavia, em que o juiz faz retirar o réu (CPP, art. 217), contingência em que o reconhecimento é feito através, ou de visor instalado na porta da sala de audiências, ou, quando inexistente esse dispositivo, da porta entreaberta. Não sendo o caso de presumir imperfeito reconhecimento levado a cabo em tais circunstâncias, a procedência de sua impugnação exige demonstração convincente. De outra parte, é necessário ter bem claro na mente que a formalidade indicada no inciso II do art. 226 (CPP) não integra a essência do ato recognitivo, pois apenas será preenchida "se possível"; pois bem, é de imediata compreensão, para quem tem os pés na terra e não tem olhos perdidos no horizonte da utopia, que aquela providência é "impossível" nas habituais condições de desenvolvimento das audiências” (7ª Câmara - Apelação n° 1.112.413-1 - Relator Dr. Souza Nery - TACRIM/SP).



    “A Suprema Corte, apreciando e decidindo o HC 68.017, de que foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205), entendeu que o reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art. 226, CPP, não induz nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da decisão condenatória se mantém, com base em indícios suficientes” (TACRIM - SP - AC Rel. Ricardo Dip - j 06.03.1998 RJTACRIM 37/309).



    Desta forma, o simples fato de o reconhecimento do Paciente eventualmente ter sido realizado sem estrita observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de acarretar a invalidade do ato, sendo certo que a análise da corroboração do reconhecimento pelas demais provas carreadas aos autos também implica análise do mérito.



    No mais, eventuais irregularidades ocorridas durante o inquérito não implicam nulidade do processo.



    A esse respeito: “Eventuais irregularidades em peças que integram o inquérito policial não contaminam o processo, nem ensejam a sua anulação, dado que o inquérito é mera peça informativa da denúncia ou da queixa.” (HC n.º 74127/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, 2.ª Turma, DJe.13.06.1997).



    Diante disso e não se constatando a ocorrência de evidente ilegalidade ou abuso de poder hipóteses únicas que autorizariam a concessão destes pleitos por meio da estreita via do Habeas Corpus, deve o Paciente aguardar o julgamento do recurso específico.



    Nesse contexto, verifica-se que a Corte de origem seguiu o entendimento recente das 5ª e 6ª Turmas desta Corte Superior de que o reconhecimento de pessoa (fotográfico), mesmo se realizado em conformidade com o previsto no art. 226 do CPP, e muito embora venha ser válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica, sendo plausível que o juiz se convença da autoria delitiva a partir do exame de outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase processual, que não guardem relação de causa e efeito com um suposto ato viciado de reconhecimento, senão vejamos:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão proferida por esta relatoria (doc. 49, pp. 2-6 — grifei).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise da questão veiculada no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator